Tribunal: TJSP
Processo: 0014198-80.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Furto qualificado tentado e corrupção de menores. Pretendido reconhecimento do concurso formal de crimes. Alegada omissão na concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Inocorrência. Embargos rejeitados.